Tribunal: STF
Processo: ADI 188
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-07
Data de publicação: 1990-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE LIMITES DE
MUNICÍPIOS IMPUGNADA  A VISTA DO DISPOSTO NO ARTIGO 18, PARAGRAFO
4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OCORRENCIA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DO PEDIDO E DO
'PERICULUM IN MORA'.
DESPACHO CONCESSIVO DE LIMINAR REFERENDADO PELO PLENÁRIO DA CORTE.